Tribunal: TCU
Processo: 005.882/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Poliedro Informatica, Consultoria e Servicos Eireli contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2047/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Eireli em face do Acórdão 4828/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto pela ora embargante contra o Acórdão 3886/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal julgara irregulares suas contas, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa; Considerando que vale esclarecer que o processo é referente ao Contrato 23/2006 (peça 6, p. 60-74), celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a ora embargante, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de suporte na área de tecnologia da informação, executados de forma continuada, e que a condenação da empresa decorreu do recebimento indevido de valores que remuneraram o fornecimento de mão de obra por jornada de 8h/dia quando foram efetivamente cumpridas apenas 6h/dia, além de quantias pagas com base em atualização retroativa ilegítima do ajuste efetuada em 15/4/2008, alusiva ao período de maio de 2006 a abril de 2007; Considerando que a notificação da responsável quanto ao acórdão embargado ocorreu em 14/8/2025, conforme o extrato de publicação no Diário Eletrônico do TCU (peça 146); Considerando que se trata de forma de comunicação prevista no art. 179, § 6o, do Regimento Interno do TCU (" Quando a parte for representada por advogado regularmente constituído nos autos, consideram-se realizadas as notificações pela publicação no Diário Eletrônico de que trata o inciso II deste artigo "); Considerando que a notificação relativa a acórdãos, por meio do Diário Eletrônico do TCU, no caso de responsáveis representados por advogados regularmente constituídos nos autos também está prevista nos arts. 4o, V, 20, caput e § 3o, e 37, V, da Resolução TCU 360/2023; Considerando que este Tribunal decidiu que essa regra passaria a ser aplicada em 1/8/2025 e, para garantir a gradual adaptação dos advogados, estabeleceu período de transição que se estendeu de 16/6/2025 a 31/7/2025; Considerando que o início da incidência dessa nova regra foi divulgada por meio (a) do Portal do TCU em junho de 2025, (b) da inserção do Diário Eletrônico na plataforma Conecta-TCU, possibilitando que os advogados consultassem as publicações e recebessem alertas por e-mail, (c) da divulgação no perguntas frequentes e materiais explicativos, facilitando a adaptação dos profissionais do direito, e (d) em painéis e encontros com a advocacia para esclarecimentos prévios e ampla escuta da categoria; Considerando que os aclaratórios em exame foram apresentados em 28/8/2025 (peça 153); Considerando que, de acordo com o art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) e do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o prazo para a oposição de embargos de declaração é de dez dias ; Considerando que a notificação ocorreu em uma quinta-feira, dia 14/8/2025 , e que o primeiro do dia do prazo foi 15/8/2025 e que, portanto, o período para a apresentação de embargos findou em 25/8/2025 (segunda-feira), dia a partir do qual ocorreu o trânsito em julgado; Considerando que os embargos em questão são intempestivos, porquanto trazidos a este Tribunal em 28/8/2025 , três dias após o fim do prazo legal e regimental; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, V, "f", e 287 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Eireli, em razão de sua intempestividade. 1. Processo TC- Processo 005.882/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Eireli (02.660.447/0001-12). 1.2. Recorrente: Poliedro Informática, Consultoria e Servicos Eireli (02.660.447/0001-12). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Melanie Costa Peixoto (14585/OAB-DF), representando Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Eireli. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.